Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-93.2016.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000523-93.2016.8.14.0031

RECORRENTE: DANIEL CUIMAR DE JESUS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000523-93.2016.814.0031

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RECORRENTE: DANIEL CUIMAR DE JESUS

REPRESENTANTE LEGAL:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS I E IV, C/C ART.14, II DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora motivo fútil, pois segundo relatos das testemunhas, que o fato teria ocorrido por questão de vingança, tendo em vista um desentendimento envolvendo o réu e a vítima.

DO RECONHECIMENTO DA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
. TESE REJEITADA.
Adentrando ao mérito do recurso, no que tange à tese do reconhecimento do homicídio privilegiado - art.
121
,
§ 1º
do
Código Penal
), tem-se que tal não merece prosperar neste momento processual, pois conforme art.
7º
, da
Lei de Introdução ao Código de Processo Penal
, é inviável reconhecer, em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito que se insurge contra a mesma, causas de diminuição de pena, devendo a tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento da demanda, já que é o órgão competente para tal. Precedentes
.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000523-93.2016.814.0031

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RECORRENTE: DANIEL CUIMAR DE JESUS

REPRESENTANTE LEGAL:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL CUIMAR DE JESUS,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara única da Comarca de Moju-PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso II, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.21294796), em síntese, n
arram os autos do inquérito que na noite de 01/11/2015, por volta de 20h00min, a vítima, Wellington Monteiro Silva estava na Praça Central da Comunidade de São Miguel, localizada na região da Vila Juqueri, zona rural deste município, com os seus colegas, os nacionais Luis Carlos Gordo de Souza, vulgo “Cacá” e Paulo Fernando Londres Castro, vulgo “Nando”, ocasião que o denunciado chegou e conversou amistosamente com a vítima. Todavia, após uma “brincadeira”, que consistia em dar uma “gravata” no outro, o denunciado foi lesionado, o que ocasionou um desentendimento e troca de agressões entre ambos. Em seguida, o denunciado se dirigiu à sua residência, localizada nas proximidades, armou-se com uma arma de fogo do tipo escopeta artesanal e retornou à Praça, com intuito de se vingar da vítima. Assim sendo, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, a qual escapou de ser alvejada, vez que se jogou no chão no momento do disparo.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II, c/c art.14, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida em

19 de maio de 2017. (id.21294798)

Citação da ré. (id.21294799)

Resposta à acusação. (id.21294801)

Termo de Audiência. (id.21294805-pág.1)

Alegações finais do Ministério Público. (id.21294808)

Alegações finais da Defesa. (id.21294811-pág.6)

Laudo nº 2015.05.000406-BAL. (id.21294814-pág.10)

Antecedentes Criminais. (id.21294817-pág.15)

Na
Sentença de Pronúncia em 13/12/2021 (id.21294837),
o juízo pronunciou o réu
DANIEL CUIMAR DE JESUS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II, c/c art.14, II, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(
id.21294863),
pugnando:
1)
Exclusão das qualificadoras motivo fútil e
2)
Reconhecimento do homicídio privilegiado.

Em
contrarrazões

(id.21294873),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (id.21510362),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL CUIMAR DE JESUS,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara única da Comarca de Moju-PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso II, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o réu, sob a alegação que não restou comprovada a qualificadora do motivo fútil razão pela qual esta deve ser excluída, assim como pugna pelo reconhecimento do homicídio privilegiado.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelo Laudo de Balística (id.
(id.21294814-pág.10), pelos depoimentos das testemunhas LUIS CARLOS DE SOUZA e PAULO FERNANDO LONDRES CASTRO que evidenciaram a exposição de risco de vida que a vítima ficou submetida,
e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019
)

Feitas essas considerações preliminares, a defesa pugna pela exclusão
da qualificadora (artigo 121, § 2º, incisos II do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo fútil, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronunciou o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos elementos acerca da qualificadora motivo fútil, pois segundo a acusação o crime poderia ter motivação vingança do réu, uma vez

que supostamente a vítima teria anteriormente praticado uma brincadeira com o réu, que não teria gostado, no qual resultou em desentendimento entre ambos, o que levou ao referido delito, precisando, entretanto, ser esclarecido diante do Júri, sendo plausível ser submetida ao Conselho de sentença, uma vez que há indícios mínimos de sua existência.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cumpre salientar que as circunstâncias que caracterizam a qualificadora do delito apenas podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, que não há qualquer lastro probatório que as sustente, o que, evidentemente, não é o caso, uma vez que os indícios apontam que o motivo para o cometimento do delito, teria sido de fato um desentendimento entre ambos, após uma brincadeira da vítima com o réu.

É cediço que não cabe a esta Corte de Justiça proferir juízo de

valor acerca da procedência ou não da qualificadora do delito, sob pena de violação as regras contidas no art.5º, inciso XXXVII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadoras na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação da qualificadora não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputada ao recorrente.

DO RECONHECIMENTO DA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

A Defesa por fim requereu o reconhecimento do homicídio privilegiado de forma genérica.

De acordo com que prevê o art. 121, § 1º, do CP, configurará o homicídio privilegiado, quando o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

O homicídio privilegiado é uma causa de diminuição de pena, prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, cujo reconhecimento se dá a partir do exame da situação fática pelo Conselho de Sentença, oportunidade em que se decidirá se, de fato, o autor do delito agiu impelido por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

O art.
7º
, da
Lei de Introdução ao Código de Processo Penal
, dispõe:

Art. 7º
O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.

Dito isto, o homicídio privilegiado nada mais é do que uma causa especial de diminuição de pena, pois uma vez enquadrado o caso em alguma de suas hipóteses, a reprimenda deve ser diminuída de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Assim, inviável reconhecer, em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito que se insurge contra a mesma, o cometimento de homicídio privilegiado, devendo a tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença, quando do julgamento da demanda, já que é o órgão competente para tal.

Em consonância com este entendimento, veja-se:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.
415
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADOS DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DESCABIDA A ANÁLISE NA FASE SUMÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
7º
DA
LICPP
E 413, § 1º
CPP
. - Incabível a absolvição sumária quando não caracterizadas quaisquer das hipóteses elencadas no art.
415
do
CPP
- Não comprovada, de plano, a incidência da legítima defesa ou do estado de necessidade, impossível a absolvição sumária - Descabida na fase sumária a discussão acerca do privilégio, previsto no
§ 1º
do art.
121
do
CP
, porquanto não cabe ao juiz da pronúncia reconhecer a existência de causa de diminuição da pena. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10005140007385001 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020)

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. VIOLENTA EMOÇÃO. MATÉRIA A SER AVALIADA PELO CONSELHO POPULAR. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MEIO CRUEL. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para privilegiado é matéria a ser decidida Mais... Conselho de Sentença por exigir o exame do elemento subjetivo do agente. A exclusão das qualificadoras somente é possível quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao Conselho Popular..

(TJ-PB 0001666-18.2018.8.15.0000, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, Câmara Especializada Criminal)

Desta forma, evidencia-se que a pronúncia do réu DANIEL CUIMAR DE JESUS pela prática do crime tipificado no art.
121
,
§ 2º
, inciso I, c/c art. 14, II
I
, do
Código Penal
, deve ser mantida.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
05
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/11/2024